Tribunal: STF
Processo: RE 75566
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER DEDUZIDO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO, A SER CORRIGIDO, O VALOR DO DEPOSITO INICIALMENTE FEITO
PELO EXPROPRIANTE E LEVANTADO PELO EXPROPRIADO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, NESSA PARTE.